Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 STJ. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são providos, com efeitos modificativos, a fim de se eliminar contradição, na forma autorizada pelo art. 1.022 do CPC.
2. Revendo anterior posicionamento, aplica-se o disposto no artigo 927, inciso IV, do CPC e o enunciado da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, que expressa: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Embora se possa reconhecer a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, como ente pertencente à Administração Direta do Distrito Federal, seus recursos são oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal, de acordo com o art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, deve ser reconhecida a confusão entre credora e devedora da verba sucumbencial, de modo a afastar a condenação ao pagamento de honorários, conforme regra do art. 381 do Código Civil.
4. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para ser julgada indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF.
5. Embargos declaratórios providos.